Tribunal: CARF
Processo: 10768.005921/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005921/2002-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.315 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para: a) que sejam
apresentados neste PAF, cópias das CDAs citadas nos processos de execuções fiscais citadas nas
fls. 539-542, bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões
de dívida ativa são os mesmo discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a
interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou em parte as declarações de compensação apresentadas pela
contribuinte.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
DO LANÇAMENTO Trata-se de auto de infração eletrônico relativo à Cofins (Cód.
2960), período(s) de apuração 01/04/1997 a 30/06/1997 (veja-se Anexo III -
Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar , fl. 50), lavrado em 22/02/2002.
O lançamento decorre da não confirmação de vinculações informadas em DCTF,
conforme demonstrativo de fl. 49.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005921/2002-11
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005921/2002-11

DA IMPUGNAÇÃO A autoridade preparadora informa nos autos que não foi possível
precisar a data de cientificação do sujeito passivo. Nada obstante, em 18/04/2002 foi
apresentada a impugnação ao lançamento.
Em seu recurso a Impugnante alega, em preliminar, que o lançamento estaria eivado de
nulidade, por não conter o requisito previsto no inc. III, art. 10 do Decreto no
70.235/1972 (descrição dos fatos ocorridos).
No mérito, afirma que os créditos tributários lançados foram extintos por compensação,
autorizada nos autos da ação ordinária no 95.0002469-1. Esclarece que, no referido
processo, a sentença de mérito autorizou a compensação do Finsocial recolhido em
alíquotas superiores a 0,5% com débitos da Cofins. Sendo assim, tratando-se de matéria
sub judice, seria nula a autuação fiscal.
A Impugnante também se insurge contra a multa de ofício e os juros moratórios
aplicados, por entender que o crédito tributário lançado estaria com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do inc. V, art. 151 do CTN.
Ao fim, requer o cancelamento integral da autuação.
DA AÇÃO ORDINÁRIA No 95.0002469-1 Após analisar a ação ordinária no
95.0002469-1 (fls. 504/506), invocada na peça impugnatória, a autoridade
jurisdicionante assim se pronunciou:
Das compensações realizadas com o crédito de Finsocial A apuração do
crédito FINSOCIAL e o levantamento dos débitos compensados foram
realizados consoante conclusões/demonstrativos que integram o dossiê
10010.043794/1118-87 (cópia das principais peças às fls.71/507).
Segundo restou demonstrado, não existia crédito de FINSOCIAL quando a
interessada promoveu as compensações alegadas na impugnação, visto que
este já havia sido totalmente utilizado em compensações anteriores. (g.n)
Posteriormente, os autos foram encaminhados à DRJ, para julgamento.
É o relatório.
Através do acórdão de no 02-99.929, a 1a turma da DRJ/BHE concedeu parcial
provimento aos argumentos do contribuinte, alegando, dentre outros argumentos, que
considerando que o auto de infração em exame se refere a fatos geradores posteriores, ocorridos
no decorrer do ano-calendário de 1997, forçoso concluir que, devido à insuficiência do direito
creditório reconhecido na ação ordinária no 95.0002469-1, deve o lançamento prevalecer. E mais,
afigura-se legítima a exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado. Por outro
lado, levando em consideração os Pareceres PGFN/CDA/CAT No 2237/06 e 795/2008, se
posicionaram no sentido de que, em casos semelhantes ao que ora se examina, embora esteja
afastada a aplicação da multa de ofício, incidirá, de qualquer forma, a multa de mora limitada ao
percentual de 20%, por força do disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
A recorrente tomou ciência da decisão em 10/09/2020 e interpôs Recurso
Voluntário em 08/10/2020 (fls. 532/549), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, além de afirmar que há documentação comprovatória nos autos, que os créditos
discutidos neste pedido compensatório já foram/são discutidos em execuções fiscais.
É o relatório
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005921/2002-11

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente de Auto de Infração n.° 0009863, tem-se que a ora Recorrente foi
autuada por não ter supostamente recolhido COFINS, no período de 04/1997 a 06/1997,
totalizando, assim, lançamentos no montante histórico de R$ 64.738,88.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca dos processos ajuizados em
sede de execução fiscal a respeito dos mesmos débitos discutidos em sede de processo de
compensação, conforme análise de fls. 539-542.
Pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta da relação, débitos em
duplicidade que aparentemente deverão ser desconsiderados, o que, além dos demais argumentos
trazidos em sede de Impugnação (reiterados em sede recursal), podem, eventualmente, confirmar
as compensações dos períodos remanescentes e dar ensejo ao cancelamento do presente Auto de
Infração.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida dos referidos processos
de execuções fiscais, estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos
pilares mais importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a) que sejam apresentados neste PAF, cópias das CDAs citadas nos processos de
execuções fiscais citadas nas fls. 539-542, bem como seja identificado se, efetivamente, os
valores que constam nas certidões de dívida ativa são os mesmo discutidos no referido processo
de compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005921/2002-11

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 570
DF CARF MF
Original